Tribunal: STF
Processo: Rcl 95083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Henrique Gonçalves de Souza para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Vespasiano/MG.

A defesa técnica narra que o reclamante foi preso em flagrante no dia 19/2/2026.

Expõe que:

11. Segundo o relato dos militares, a equipe deslocou-se ao local motivada exclusivamente por uma denúncia anônima. Alegaram que, ao se posicionarem em um beco com vista para os fundos do imóvel, conseguiram visualizar, do ambiente externo, um pé de maconha e uma pistola sobre a pia da cozinha, decidindo por ingressar de forma forçada na residência.
12. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao Reclamante as sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. 
13. Em sede de resposta à acusação e Embargos de Declaração, a defesa técnica demonstrou que a versão policial é uma completa ficção.
14. O imóvel possui barreiras arquitetônicas intransponíveis (muros altos) que impedem qualquer visão externa. Diante disso, requereu o acesso às mídias das câmeras corporais (bodycams) dos policiais e das câmeras internas da própria casa (apreendidas na operação). 
15. O Juízo Reclamado rejeitou as preliminares e os embargos. De forma genérica, afirmou que a invasão estava amparada por supostas "fundadas razões" e omitiu-se completamente sobre o direito da defesa de acessar as imagens das câmeras corporais, precipitando a marcha processual para a fase de instrução.
16. Essa barreira arquitetônica torna a alegada visualização externa faticamente impossível. 
17. O magistrado chancelou o ingresso forçado amparado unicamente na denúncia anônima e em conjecturas visuais, omitindo-se por completo sobre os meios de prova que comprovariam a invasão violenta (doc. 1, pp. 4-5).

Argumenta que:

[...] o ato do Juízo Reclamado viola frontalmente o Tema 280 ao aceitar denúncia anônima desacompanhada de investigações prévias e ao validar um ingresso forçado baseado em "vidência policial" através de muros de concreto (fotos). Ademais, ao omitir-se sobre o pedido de exibição das câmeras corporais da PM, o magistrado impede o controle judicial a posteriori exigido pelo precedente vinculante desta Corte. Como fruto da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), toda a materialidade certificada na origem (tráfico e posse de arma) é nula (doc. 1, pp. 9-10).

Ao final, requer:

a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para suspender o trâmite da Ação Penal nº 5001925-04.2026.8.13.0290 em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG, ordenando-se a imediata soltura do Reclamante, mediante a expedição do competente alvará de soltura; 
b) A notificação da Autoridade Reclamada para que preste as informações necessárias, no prazo legal (art. 989, I, CPC); 
c) A intimação da Procuradoria-Geral da República para que apresente o seu parecer; 
d) No mérito, seja julgada INTEGRAMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar o ato reclamado, declarando-se a ilicitude das provas derivadas da invasão domiciliar e determinando-se o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa material legítima, pormenorizadamente: 
d.1) Cassar a decisão que recebeu a denúncia e manteve a custódia, diante do flagrante violação à autoridade do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO); 
d.1) Determinar o desentranhamento e a exclusão de todas as provas decorrentes do ingresso domiciliar ilícito (artigo 157 do CPP), com o consequente trancamento da ação penal de origem por ausência de materialidade válida (doc. 1, pp. 11-12).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

O art. 988 do Código de Processo Civil — CPC, por sua vez, enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;     
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;         

Ocorre que, no caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

Com efeito, o reclamante impugna decisão que rejeitou a preliminar de nulidade por alegada violação de domicílio, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, rejeitou o pedido de absolvição sumária e recebeu a denúncia.

Essa decisão foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Vespasiano/MG na Ação Penal n. 5001925-04.2026.8.13.0290, ainda pendente de julgamento.

Efetivamente, o inciso II do § 5° do art. 988 do  CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:

[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 603.616 (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 86.544 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/3/2026).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA/RG Nº 280: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14: AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a reclamação ajuizada sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 e da tese proferida no julgamento do Tema/RG nº 280. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de cabimento da reclamação fundada em tese firmada sob o regime da repercussão geral; (ii) estabelecer se a decisão reclamada afrontou o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, ao supostamente negar acesso da defesa a elementos probatórios relacionados à extração de dados telemáticos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias quando a reclamação aponta descumprimento de tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. 
4. O julgamento definitivo de recurso em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça não supre a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias para fins de cabimento da reclamação. 
5. A decisão reclamada não nega acesso a elementos já documentados, mas indefere pedidos de fornecimento de arquivos em formato específico (.UFDR). 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 88.821 AgR/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/3/2026).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

Registro que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado a determinação de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal, concluído com o julgamento do agravo interno cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).

Com esse entendimento, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação (Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, ante razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator